Tribunal: TJBA
Processo: 0553763-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553763-45.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso interno em embargos de declaração oposto por BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, contra acórdão da 3ª Câmara de Direito da Fazenda Pública do TJBA, proferido nos autos da Ação Declaratória nº 0553763-45.2017.8.05.0001. A recorrente alega omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo sua majoração por apreciação equitativa, à luz do §8º-A do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão: Discute-se se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em percentual sobre valor irrisório da causa, e se é cabível a majoração por equidade, nos termos do §8º-A do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Constatada a omissão quanto à inadequação da fixação dos honorários com base em valor irrisório da causa, impõe-se sua correção. O art. 85, §8º e §8º-A do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for inexpressivo. Considerando a natureza da demanda, a complexidade do feito e o valor da causa (R$2.884,99), reputa-se razoável o arbitramento dos honorários em R$5.000,00.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Quando o valor da causa for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8º e §8º-A do CPC. É omisso o acórdão que, diante do valor ínfimo da causa, não considera os critérios legais de equidade para a fixação dos honorários."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao ACÓRDÃO da Apelação Cível nº 0553763-45.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça